Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701859-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ROBERTO MENDES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id. 112709354 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0015227-30.2015.8.07.0003, indeferiu o pleito relacionado à reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Eis o teor da decisão: “O exequente requer sejam realizadas novas diligências, via SISBAJUD (antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. 1. Constitui ônus do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. 2. Tendo o Juízo deferido a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, para a realização de expedição de ofícios ou de consultas adicionais, deve a parte exequente apresentar indício da possibilidade de existência dos bens passíveis de penhora, sob pena de transferência ao Poder Judiciário de seu encargo. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. 4. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido.(Acórdão 1176098, 07210001920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda - DJe de 29/02/2012. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da diligência. Indefiro a consulta ao sistema ERIDF, porquanto compete ao credor indicar, objetivamente, os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Poder Judiciário a iniciativa de realizar diligências em busca da satisfação do crédito. Além do mais, a parte credora pode promover a pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF ou ao SREI sem necessidade de intervenção judicial. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 55104765. Abra-se expediente de 1 dia para simples ciência.“ ((Id. 112709354 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 32108531 – pp. 1/6), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) “trata-se de uma Ação de Cumprimento de Sentença, que quando foi ajuizada versava sobre uma cártula de cheque que não foi paga” (p. 2); b) “devidamente citado, conforme ID-38794425 - Pág. 5, o Agravado deixou de apresentar Embargos Monitórios, sendo decretada sua revelia e o feito sentenciado, julgando procedente o pedido” (p. 2); c) “foi solicitado o cumprimento de sentença, onde houve tentativas de constrição de bens do mesmo, junto aos sistemas disponíveis no juízo; (p. 2). Relata que a última tentativa de localização de bens do executado/agravado, por meio do BACENJUD, ocorreu em 19/02/2020 (Id. 57063052 – 1/2 dos autos principais), porém restou infrutífera. Esclarece que foram realizadas pesquisas no sentido de verificar a situação financeira do devedor/recorrido para a quitação do débito, vindo estas a serem infrutíferas, sendo determinado pelo juízo de origem a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes no artigo 921, inciso III, do novo CPC. Argumenta que a busca nos sistemas de pesquisa dizem respeito à penhora por meio eletrônico, que no bojo do ordenamento jurídico possuem íntima relação com a atuação prática dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Defende ser cabível a reiterada pesquisa para a constrição judicial via SISBAJUD (BACENJUD) de bens do ora agravado. Aduz que deve ser realizada as pesquisas juntos aos demais mecanismos disponíveis de restrição de bens (RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e outros). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado o bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito atualizado de R$ 6.241,22 (seis, mil duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme planilha já anexada nos autos de origem (Id. 111640362 – pp. 1/2 dos autos principais), bem como que seja determinada as demais pesquisas disponíveis. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 32108533 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade do executado/agravado. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora